Tribunal: TJES
Processo: 5019391-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019391-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GONCALVES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NARRA A AUTORA QUE É APOSENTADA E TITULAR DE BENEFÍCIO Nº 100.320.001-7. SENDO QUE SOFRE MENSALMENTE COM DESCONTOS EFETUADOS PELO RÉU, ALÉM DE DIVERSAS LIGAÇÕES DE COBRANÇAS. NÃO ENTENDENDO A RAZÃO DOS DESCONTOS, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, SENDO OFERECIDO CÓPIAS DE UM CONTRATO QUE SUPOSTA HAVERIA ASSINADO JUNTO A UMA PLANILHA DE PROPOSTA DE CARTÃO. SENDO QUE POSTERIORMENTE FOI ENVIADO AVISO DE DÉBITO NO VALOR DE R$1.146,72 PARA A CASA DO REQUERENTE. PORÉM, NUNCA HOUVE A ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO E MESMO SEM POSSUIR O MESMO PASSOU A RECEBER MENSALMENTE FATURAS REFERENTES AO CARTÃO QUE NUNCA UTILIZOU. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE HAJA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E QUE NÃO HAJA NEGATIVAÇÕES EM RAZÃO DAS DÍVIDAS REFERENTES AO CARTÃO, DECLARAÇÃO NO SENTIDO DE QUE AS DÍVIDAS E DESCONTOS SÃO INDEVIDOS, CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$3.856,44 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONFIRMAR OS EFEITOS DA TUTELA, DECLARAR INDEVIDO TODOS OS DESCONTOS EFETUADOS EM RAZÃO DO CONTRATO Nº 0229014919838 COM O CONSEQUENTE REEMBOLSO DE TODOS OS VALORES COBRADO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E O DANO MORAL E DE FORMA SUBSIDIÁRIA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR CONSEGUIU PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NÃO CONSEGUINDO, NO ENTANTO, A RÉ AFASTAR AS PROVAS E ALEGAÇÕES TRAZIDAS, NESTE PONTO, NÃO MERECE PROSPERAR O MÉRITO RECURSAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)